Tribunal: TJPA
Processo: 0002779-09.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002779-09.2015.8.14.0301

APELANTE: MARTIN BROWER COMERCIO- TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. APREENSÃO DE MERCADORIAS POR DÉBITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO PRÉVIO. CONSTRIÇÃO DE MERCADORIAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 323, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). EMBARGOS DE ALEGAÇÃO GENÉRICO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. TENTATIVA DE REJULGAMENTO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, §2º do CPC. A UNANIMIDADE.

Em síntese da demanda, a empresa impetrou o mandado de segurança impossibilitar o fisco de apreender as suas mercadorias nos demais casos de infração à legislação tributária, mas não desejando a proibição da fiscalização, e sim tão somente requer que seja vedada a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para o pagamento de tributos.

O pedido fora concedido em sede de recurso, por meio de Acórdão. Contudo, o Estado do Pará opôs Embargos de Declaração para alegar omissão no julgado no tange a generalidade do pedido feito pela empresa sobre a alegação de apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributo.

Assim, entendo que a ordem preventiva requerida se destina a evitar a repetição de atos semelhantes aos já praticados, isto é, objetiva-se tão-somente impedir que a mercadoria regularmente adquirida pela impetrante em outra unidade da Federação e regularmente acompanhada dos respectivos documentos fiscais, seja apreendida pela autoridade impetrada com o objetivo de compelir a autora ao pagamento dos tributos.

Logo, o Acórdão reformou a sentença para conceder a segurança seguindo este pedido, ou seja, para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de apreender e depositar mercadorias da apelante, com a finalidade de coação ao pagamento de ICMS. Logo, isto não atingiria as medidas fiscalizatórias sobre mercadorias transportadas e a utilização de meios legais de cobrança do tributo devido, sem que haja necessidade da apreensão, nos termos da fundamentação.

Diante da análise dos autos, verifico que não há existência da omissão alegada, visto que as razões expostas pelo recorrente foram devidamente apreciadas no Acórdão que deu provimento à Apelação Cível.

Observa-se que não há fundamento no art 1.022 do CPC, possuindo o embargante fim de rediscutir matéria já apreciada além de fazer apontamentos genéricos e discorrer sobre as possíveis omissões;

Recurso configurado como protelatório, determinação de multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC, o qual fixo no percentual de 2% do valor atualizado da causa.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público que seguiram o voto da relatora que subscreve no qual deu provimento à
APELAÇÃO CÍVEL
interposta contra sentença proferida pelo Juízo 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
MARTIN BROWER COMERCIO- TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
contra ato da ilegal proferido pela autoridade coatora
COORDENADOR DE CONTROLE DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO PARÁ.

Em síntese da demanda, a empresa alega que houve cobrança de tributos antecipadamente para saída e entrada de mercadoria do Estado do Pará juntamente com a apreensão de mercadorias como forma de pagar os autos de infração, o que demonstra com os Termos de Apreensão e Depósito nº 322015390000078 e nº 322015390000079.

O Juízo
a quo
proferiu sentença na qual determinou a denegação da segurança pleiteada, bem como a revogação de qualquer liminar concedida anteriormente.

Inconformada, a impetrante interpôs recurso de apelação, aduzindo a necessidade de reforma do julgado, haja vista que teria demonstrado nos autos que o estado o coagiu com a apreensão de mercadorias, visando o pagamento de tributos, o que é ilegal, em razão do Estado do Pará possuir meios próprios para garantir dos tributos.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu improvimento.

O Ministério Público de segundo grau se manifestou perante os autos e recomendou o conhecimento e provimento do recurso, visto que havia elementos suficientes para identificar a lesão a direito líquido e certo.

Em apreciação da demanda, a 1ª Turma proferiu acórdão que seguiu o voto da relatora para conhecer e dar provimento ao recurso, logo a sentença fora reformada para conceder a segurança, em razão de haver ameaça e lesão a direito líquido e certo conforme o disposto na súmula 323 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Inconformado, o Estado do Pará opôs Embargos de Declaração para alegar omissão no julgado no tange a generalidade do pedido feito pela empresa sobre a alegação de apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributo.

Após devidamente intimada, a empresa apresentou contrarrazões ao recurso e alegou que trata o recurso de rediscussão da matéria.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo a proferir a Decisão sob os seguintes fundamentos.

Sobre o tema, inicialmente pontuo, que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil no qual prevê em seu art. 1.022, o seguinte:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. Mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, (grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Assim, passa-se a analisar as razões recursais:

(...)

Contudo, com a devida vênia, faz-se necessário destacar que a referida fundamentação está eivada de contradição, uma vez que a própria Apelante em suas razões recursais informa que efetivou o pagamento dos TAD's e, portanto, não existiam mercadorias apreendidas no momento da Impetração.

Ademais, a ora embargada afirma de forma expressa que “impetrou Man- dado de Segurança, cujo principal objetivo era garantir o direito líquido e certo de exercer suas atividades sem a coação promovida na forma de apre- ensão de suas mercadorias, com ou sem a lavratura de TADs”.

A sentença do juízo a quo não acolheu o pedido de liberação de mercadorias porque não poderia fazê-lo, uma vez que aquele não foi objeto do Mandado de Segurança. Em verdade, a pretensão da ora embargada tem caráter nitidamente normativo, objetivando obter ordem genérica de não apreensão de suas merca- dorias, sem delimitação de eventuais remessas a serem abarcadas.

Não por outra razão que o juízo a quo, confirmando o entendimento fir- mado pelo representante do RMP, denegou a segurança por ausência de direito líquido e certo (...)

Analisando detidamente as razões dos presentes embargos de declaração, entendo que mais uma vez busca o embargante busca rediscutir a matéria já analisada no Acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação, não sendo cabível, pois foge das hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC.

Para melhor compreensão transcrevo parte dos fundamentos do Acórdão ora recorrido, a fim de demonstrar a intenção do embargante de aplicar ao presente recurso caráter modificativo, ainda que não caracterizada a omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

(...)

Digo isso, pois, o termo de apreensão e depósito juntado aos autos (ID Num. 13944297) prevê expressamente prevê que deve o contribuinte recolher o ICMS devido ou impugnar o ato em 30 dias. A exigência de antecipação do pagamento do ICMS quando da entrada de suas mercadorias no território paraense, com a apreensão de suas mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos é expressamente vedado, nos termos da Súmula 323 do STF, que dispõe: "É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos".

Assim, a apreensão de mercadorias aliada à cobrança de tributo se configura como uma das condutas convencionalmente chamadas de Sanções Políticas, as quais, no dizer de Hugo de Brito Machado, se configuram como “restrições ou proibições impostas ao contribuinte, como norma indireta de obrigá-lo ao pagamento de tributo”, são revestidas de extrema coercitividade com fins a alcançar a satisfação de tributos ignorando os procedimentos de cobrança instituídos em Lei, como a execução fiscal, sendo repudiadas pelo ordenamento jurídico pátrio por ferir princípios constitucionais como o princípio da livre atividade profissional (art. 5º, XIII) 2 , da atividade econômica (art. 170, caput e parágrafo único) 3 , da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, bem como, os princípios da Administração Pública (art. 37, caput)

(...)

Em relação ao apontamento de generalidade, este não merece prosperar diante que houve clara violação ao Entendimento Majoritário de que é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributo, portanto, não há necessidade de apontamento sobre os Autos de Infração que merecem serem anulados, uma vez que há ilegalidade na prática do poder de polícia da administração pública no exercício da fiscalização.

Como se vê, as alegações do embargante, embora aponte suposta existência de contradição no julgamento do Recurso de Apelação, na realidade tenta discutir as razões adotadas no julgamento efetuado por esta Colenda Turma, ao invés de apontar em que ponto o voto condutor teria sido de difícil compreensão, sem clareza ou inteligível.

Portanto, em que pese o esforço argumentativo lançado no presente recurso, não há que se falar em omissão no Acórdão, que julgou a Apelação Cível, pois devidamente analisado no voto condutor as alegações de omissão e, afastada a tentativa do embargante de rediscutir o mérito do Recurso de Apelação.

A insurgência, na espécie, reflete tão somente, irresignação com o decidido, o que não confere provimento aos embargos declaratórios.

Nesse sentido, a Egrégia Corte já se posicionou:

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO SEGURANÇA PREVENTIVO. ANTECIPAÇÃO DE ICMS. ATIVO NÃO REGULAR. VEDAÇÃO APREENSÃO DE MERCADORIAS PARA COIBIR AO PAGAMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que que reconheceu a ilegalidade das apreensões consubstanciadas no Termos de Apreensão e Depósito nº 352019390001611, nº 352019390001852 e nº 352019390002034. No entanto, denegou o pedido relativo às apreensões futuras, sendo esta a controvérsia presente neste recurso.

No tocante a apreensão de mercadoria, o Supremo Tribunal Federal tem o entendimento no sentido de que a imposição ao contribuinte inadimplente da obrigação de recolhimento antecipado do ICMS, como meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, importa em forma oblíqua de cobrança de tributo e em contrariedade aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio.

O STF já editou a Súmula 323 que veda expressamente a apreensão de mercadorias para coibir ao pagamento antecipado do tributo.

De acordo com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, é admitida a pretensão, mesmo em caráter preventivo.

As provas existentes nos autos militam de forma favorável à tese defendida no arrazoado, pois demonstram que vem ocorrendo a apreensão e depósito de mercadorias da apelante, sem qualquer justificativa plausível do fisco, tendo em vista que a própria existência de possível irregularidade pode ser constatada e realizada a autuação liberada de plano, sem a necessidade da apreensão e depósito das mercadorias para tal finalidade.

A apelante não quer que o fisco fique impossibilitado de apreender as suas mercadorias nos demais casos de infração à legislação tributária, ou proibindo a fiscalização, mas tão somente requer que seja vedada a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para o pagamento de tributos.

Entendo que a ordem preventiva requerida se destina a evitar a repetição de atos semelhantes aos já praticados, isto é, objetiva-se tão-somente impedir que a mercadoria regularmente adquirida pela impetrante em outra unidade da Federação e regularmente acompanhada dos respectivos documentos fiscais, seja apreendida pela autoridade impetrada com o objetivo de compelir a autora ao pagamento dos tributos.

Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença ao recurso, concedendo a segurança a impetrante/apelante, com base na Súmula n.º 323 do STF, para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de apreender e depositar mercadorias da apelante, com a finalidade de coação ao pagamento de ICMS, ressalvadas a possibilidade de adoção de todas as medidas fiscalizatórias sobre mercadorias transportadas e a utilização de meios legais de cobrança do ICMS devido, sem que haja necessidade da apreensão, nos termos da fundamentação.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0810665-84.2019.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023) (grifo nosso)

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO. NECESSÁRIA PREVISÃO LEGAL. TEMA 456/STF. COBRANÇA COM FUNDAMENTO EM DECRETO. INDEVIDA. APREENSÃO DE MERCADORIAS. CONTEXTUALIZAÇÃO. NATUREZA ADJACENTE AO ATO ABUSIVO. INDEVIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. DELIMITAÇÃO TEMPORAL.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo, revogou a medida liminar e denegou a segurança postulada no sentido inibitório de cobrança antecipada de ICMS e da apreensão das mercadorias comercializadas pela impetrante;

2. A sentença denegou a ordem fundada nas respectivas premissas: a) a Lei Estadual nº 5530/89 autoriza a regulamentação da cobrança antecipada, que sobreveio com o Decreto nº 4676/2001; e b) há legitimidade na apreensão de mercadorias para melhor avaliação da ocorrência de infração de natureza tributária;

3. A teor do §7º do art. 150 da CF, a exigência do recolhimento do ICMS, sem substituição, antecipado ao fato gerador depende de previsão em lei em sentido estrito. Tema 456 do STF;

4. Apesar de o texto original do §3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5530/89 mencionar a possibilidade de antecipação do recolhimento do ICMS, não logrou instituir o regime de antecipação, tendo remetido tal tarefa a regulamento futuro, que veio a se consubstanciar no Decreto Estadual nº 4676/2001. A efetiva instituição da obrigação de antecipação do tributo sobreveio com a nova redação do dispositivo, dado pela Lei nº 9.389, de 17/12/2021;

5. Tendo em conta que a base normativa da antecipação de recolhimento tributário, exigida pela autoridade dita coatora, é radicada no Decreto Estadual nº 4676/2001, ressoa sua contrariedade às bases lançadas no Tema 456 do STF, caracterizando o direito líquido e certo da impetrante de recolher posteriormente o ICMS relativo às mercadorias que adentrem os limites estaduais, com fato gerador ocorrido na vigência da redação original da Lei Estadual nº 5530/89, ou seja, até 6/12/2021, tendo a impetração do writ como termo inicial;

6. O ato de apreensão das mercadorias em contexto é marcado por sua natureza adjacente à cobrança do recolhimento antecipado do ICMS, cuja arbitrariedade já restou reconhecida sobre o período datado. Logo, quaisquer medidas provenientes de tal conduta resultarão igualmente inválidas, incluindo a apreensão de mercadorias;

7. Deve, portanto, ser reconhecido o direito líquido e certo da apelante de ingressar livremente no território estadual as mercadorias acompanhadas de notas fiscais indicativas do fato gerador do ICMS ocorrido na vigência da redação original da Lei Estadual nº 5530/89, tendo a impetração do writ como termo inicial;

8. Apelação conhecida e provida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0024428-11.2007.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2023)

(grifo nosso)

Pelo exposto, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, não ocorrendo existência de omissão no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente foram devidamente apreciadas no Acórdão.

Tratando-se de embargos claramente protelatórios, uma vez que não aponta a omissão do V. Acórdão, deve ser aplicada a multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC, o qual fixo no percentual de 2% do valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte. Tratando-se de embargos claramente protelatórios, uma vez que não aponta a omissão do V. Acórdão, deve ser aplicada a multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC, o qual fixo no percentual de 2% do valor atualizado da causa

É o voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 17/06/2024